Tribunal: TCU
Processo: 029.018/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 692/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão apresentado por Manuel Severino da Silva contra o Acórdão 5888/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual o ora recorrente teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito, em tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da impugnação parcial das despesas pagas com recursos repassados ao Município de Carpina/PE, por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Educação de Jovens e Adultos (Peja/2005), e da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes ao Convênio 657717/2009. Considerando que o recorrente se limita a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal já empregada pelo responsável no presente processo; considerando que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando que, conforme análise realizada pela unidade técnica, não ocorreu a prescrição; considerando que o processo de cobrança executiva já foi constituído e o Ministério Público junto a este Tribunal encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b" e no art. 288 do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres contidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Manuel Severino da Silva; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 029.018/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.111/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.115/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.011/2022-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Vicente de Arruda Silva (XXX.902.954-XX); Manuel Severino da Silva (XXX.268.314-XX); Prefeitura Municipal de Carpina/PE (11.097.342/0001-98) 1.3. Recorrente: Manuel Severino da Silva (XXX.268.314-XX) 1.4. Unidade: Prefeitura Municipal de Carpina/PE 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.9. Representação legal: Amaro Alves de Souza Netto (26082/OAB-PE), Márcio José Alves de Souza (5786/OAB-PE) e outros, representando Manuel Severino da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há